Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.
2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples.
3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.